Tribunal: TJBA
Processo: 8074216-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8074216-04.2025.8.05.0000 COMARCA: CARINHANHA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO - OAB/DF 41.242 e HIGO PAULINO DE OLIVEIRA- OAB/DF 74.557 PACIENTE: JEISON ARIEL MOREIRA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318-A DO CPPB. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE (TETRAPLÉGICO). RESIDÊNCIA EM BARREIRAS/BA. POSTERIORMENTE, A PEDIDO DA DEFESA, FOI AUTORIZADA A MUDANÇA DA RESIDÊNCIA PARA CARINHANHA/BA. PERSISTEM OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE É APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RUA DEMOCRATA E NA RUA TEODORO LINS DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE CARINHANHA/BA, UTILIZANDO-SE, INCLUSIVE, DE FAMILIARES PARA FACILITAR E VIABILIZAR A PRÁTICA DAS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTA, AINDA, QUE HAVERIA SEU ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, EXISTINDO INDÍCIOS DE QUE PARTE DO ARMAMENTO SERIA MANTIDA NA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA. ALÉM DISSO, POSSUI CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO, NOTADAMENTE NOS AUTOS Nº 0000543-78.2013.8.05.0051, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO NOS AUTOS Nº 0000046-30.2014.8.05.0051 E Nº 0000419-27.2015.8.05.0051, AMBOS REFERENTES A DELITOS PREVISTOS NO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ELEMENTOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DO CONJUNTO INVESTIGATIVO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. DENÚNCIAS REITERADAS. RELATÓRIOS POLICIAIS E DILIGÊNCIAS DE MONITORAMENTO. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ART. 240 DO CPP. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILICITUDE DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8074216-04.2025.8.05.0000, tendo JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO - OAB/DF 41.242 e HIGO PAULINO DE OLIVEIRA- OAB/DF 74.557, como Impetrantes e, na condição de Paciente, JEISON ARIEL MOREIRA COSTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR